Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA CLÍNICA. PRECEDENTE DO STJ - REsp 1145728/MG. CONDUTA CULPOSA DOS PROFISSIONAIS E/OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA.

1. Apelação contra a sentença proferida na ação de rescisão de contrato c/c indenização movida contra Clínica em razão da alegação de falha na prestação do serviço de próteses e implantes dentários.

2. O caso é de responsabilidade subjetiva, porquanto são questionados atos técnicos, alegadamente praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados à clínica, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1145728/MG.

3. De acordo com as conclusões do Laudo Pericial realizado na fase de instrução e julgamento, submetido ao contraditório, não se demonstraram evidências que comprovem terem os profissionais agido de forma culposa, restando afirmado, inclusive, que as intercorrências narradas pelo autor não seriam decorrentes de falhas no procedimento no adotado.

4. Em tais circunstâncias, não cabe mesmo falar-se em rescisão do contrato ou indenização por dano material ou compensação por dano moral.

5. Apelação conhecida e desprovida.